Tribunal: TJMT
Processo: 1021465-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021465-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- DECIONEMES VITOR PENA
AGRAVADA:- UNIC EDUCACIONAL LTDA
Agravo de Instrumento n. 1021465-70.2020.8.11.0000 de decisão da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a determinação para que a agravada expeça o certificado de conclusão em MBA em Gestão de Qualidade em Processo, bem como regularizar sua situação acadêmica (matrícula, fornecimento de histórico escolar, lançamento de frequência e notas, emissão de boletos para pagamento, acesso ao portal do aluno).
O agravante alega que em 9-7-2018 fez matrícula para o curso de MBA em Gestão Estratégica de Negócios, o qual foi cancelado.
Diz que então transferiu para MBA em Gestão de Qualidade em Processos, nas mesmas condições e com aproveitamento da matrícula no curso cancelado, com início em 24-08-2018 e conclusão em 6-10-2019.
Aduz que houve diversas falhas na prestação do serviço pela agravada tais como, não transferência da matrícula de um curso para o outro, indisponibilidade de meios para fazer os pagamentos das mensalidades pelo Serviço de Atendimento ao Aluno, ausência de acesso ao portal do aluno e atraso injustificado da emissão do certificado.
Diz que a confissão da Instituição de Ensino está no e-mail funcional do Coordenador de Pós-Graduação, publicações em rede social e conversas no WhatsApp.
Afirma que concluiu o curso há mais de um ano e até o momento não obteve o respectivo certificado.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em pleiteava a determinação para que a agravada expeça o certificado de conclusão em MBA em Gestão de Qualidade em Processo, bem como regularizar sua situação acadêmica (matrícula, fornecimento de histórico escolar, lançamento de frequência e notas, emissão de boletos para pagamento, acesso ao portal do aluno), proferido nos seguintes termos:
(...)
Da análise dos elementos contidos nessa fase de cognição não exauriente, não vislumbro documento hábil a revelar a probabilidade do direito da parte autora, o que inviabiliza nesse momento o pleito liminar.
Embora não se duvide do narrado pela parte autora, resta temerário o deferimento, liminar e desprovido de contraditório, de medida que imponha a obrigatoriedade de expedição de certificado de conclusão de curso com lastro apenas e tão somente nos elementos de prova unilateralmente produzidos, quais sejam a existência de um grupo de Whatsapp, fotos extraídas do Facebook do autor e e-mails trocados entre as partes.
Ademais, não verifico ainda perigo de dano ou resultado útil do processo capaz de causar prejuízo à parte caso não oportunizada à requerida, previamente, a colheita de sua versão dos fatos.
Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe.
A questão deve ser melhor analisada com a dilação probatória e a instauração do contraditório.
Portanto, não resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações do autor, bem assim, o perigo da demora. (Id 61876454)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator